Tribunal: TCU
Processo: 005.814/2022-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-10-15
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Tomada de Contas Especial deflagrada em razão da não comprovação da boa e regular aplicação dos recursos repassados ao município, por meio do convênio, para implementação de unidades produtivas de aquicultura para pequenos agricultores.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos referentes à Tomada de Contas Especial instaurada pelo então Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA), atual Ministério da Pesca e Aquicultura, tendo como responsável o Sr. José Divino Pereira Lima, Prefeito de São João da Baliza/RR no período de 1o/1/2013 a 31/12/2016, devido à não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, por meio do Convênio 68/2013 (Siafi 800306). ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "c", 19, caput , e 23, inciso III, da Lei 8.443/1992, julgar irregulares as contas do Sr. José Divino Pereira Lima, condenando-o ao pagamento das quantias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora calculados a partir das correspondentes datas até a da efetiva quitação, fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno/TCU), o recolhimento da dívida ao Tesouro Nacional, na forma da legislação em vigor: Data da Ocorrência Valor Original (R$) 16/10/2015 59.850,00 16/10/2015 3.150,00 11/11/2015 74.812,50 11/11/2015 3.937,50 18/11/2015 101.700,38 03/12/2015 74.812,50 03/12/2015 3.937,50 09/12/2015 149.525,00 09/12/2015 7.875,00 23/12/2015 149.625,00 23/12/2015 7.875,00 07/03/2016 89.775,00 07/03/2016 4.725,00 13/04/2016 55.513,25 13/04/2016 7.747,44 13/04/2016 273.002,89 15/04/2016 3.329,51 22/04/2016 29.925,00 9.2. aplicar ao Sr. José Divino Pereira Lima a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno/TCU), o recolhimento da dívida ao Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste Acórdão até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.3. autorizar nos termos do art. 26 da Lei 8.443/1992, o parcelamento das dívidas a que se referem os subitens 9.1 e 9.2 acima, em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e sucessivas, sobre as quais incidirão os correspondentes acréscimos legais (débito: atualização monetária e juros de mora; multa: atualização monetária), cientificando o responsável de que a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor, sem prejuízo das demais medidas legais; 9.4. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas a que se refere este Acórdão, caso não atendidas as notificações, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; e 9.5. remeter cópia deste Acórdão à Procuradoria da República no Estado de Roraima, nos termos do art. 16, § 3o, da Lei 8.443/1992 c/c o § 7o do art. 209 do Regimento Interno/TCU, bem como ao Ministério da Pesca e Aquicultura, para ciência.